Tribunal: TJSP
Processo: 2390368-74.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Pedido julgado parcialmente procedente.
Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores depositados em conta bancária, alegando que são oriundos de rendimentos previdenciários e, portanto, impenhoráveis.
Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Pedido julgado parcialmente procedente.
Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores depositados em conta bancária, alegando que são oriundos de rendimentos previdenciários e, portanto, impenhoráveis.
Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar se os valores bloqueados, oriundos de rendimentos previdenciários, são impenhoráveis conforme o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, e se o bloqueio afeta o mínimo existencial da devedora.
Razões de Decidir
O artigo 833, incisos IV e X, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de vencimentos e valores depositados em conta poupança até o limite de 40 salários mínimos.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal confirma a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos, mesmo que depositados em conta corrente, desde que comprovado o caráter alimentar.
Dispositivo e Tese
Recurso provido em parte. Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade de valores oriundos de rendimentos previdenciários é garantida pelo art. 833, IV, do CPC. 2. A proteção se estende a valores inferiores a 40 salários mínimos, mesmo em conta corrente, desde que comprovado o caráter alimentar.